Tribunal: TJSP
Processo: 2275756-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação judicial – Decisão que indeferiu pedido de declaração de invalidade de votos proferidos na assembleia geral de credores que aprovou o plano de recuperação judicial, por credores, especialmente trabalhistas, representados por determinado escritório de advocacia, que teria representado a recuperanda em reclamações trabalhistas, inclusive movidas por alguns deles

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação judicial – Decisão que indeferiu pedido de declaração de invalidade de votos proferidos na assembleia geral de credores que aprovou o plano de recuperação judicial, por credores, especialmente trabalhistas, representados por determinado escritório de advocacia, que teria representado a recuperanda em reclamações trabalhistas, inclusive movidas por alguns deles – Inconformismo – Não acolhimento – Inexistência de ilegalidade na representação de diversos credores, de diferentes classes, pelo mesmo mandatário, na assembleia geral de credores – Escritório de advocacia que não representa a devedora no processo recuperacional – Validade formal das procurações que é incontroversa – Inexistência de conflito de interesses – Interesses da recuperanda e dos credores que não são necessariamente antagônicos, tendo em vista as condições da negociação e as consequências caso um consenso não fosse alcançado – Credores trabalhistas representados pelo escritório de advocacia em questão na assembleia geral de credores que não suscitaram qualquer vício quanto à sua representação e ao voto nela proferido em seu nome, tampouco alegaram qualquer prejuízo daí decorrente – Votos que são válidos e eficazes – Litigância de má-fé da agravante que não se divisa, em que pese o não acolhimento de suas alegações – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2275756-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante DIASORIN LTDA. e agravada BIOFAST MEDICINA E SAUDE
LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão "Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o desembargador que
declara voto", de conformidade com voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente e 3o Juiz) e RICARDO NEGRÃO (2o Juiz).
São Paulo, 25 de agosto de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2275756-36.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: DIASORIN LTDA.
AGRAVADA: BIOFAST MEDICINA E SAÚDE LTDA
INTERESSADA: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: MARCELO BARBOSA SACRAMONE
Agravo de Instrumento – Recuperação judicial – Decisão que
indeferiu pedido de declaração de invalidade de votos
proferidos na assembleia geral de credores que aprovou o
plano de recuperação judicial, por credores, especialmente
trabalhistas, representados por determinado escritório de
advocacia,
que
teria
representado
a
recuperanda
em
reclamações trabalhistas, inclusive movidas por alguns deles –
Inconformismo – Não acolhimento – Inexistência de ilegalidade
na representação de diversos credores, de diferentes classes,
pelo mesmo mandatário, na assembleia geral de credores –
Escritório de advocacia que não representa a devedora no
processo recuperacional – Validade formal das procurações que
é incontroversa – Inexistência de conflito de interesses –
Interesses da recuperanda e dos credores que não são
necessariamente antagônicos, tendo em vista as condições da
negociação e as consequências caso um consenso não fosse
alcançado – Credores trabalhistas representados pelo escritório
de advocacia em questão na assembleia geral de credores que
não suscitaram qualquer vício quanto à sua representação e ao
voto nela proferido em seu nome, tampouco alegaram qualquer
prejuízo daí decorrente – Votos que são válidos e eficazes –
Litigância de má-fé da agravante que não se divisa, em que
pese o não acolhimento de suas alegações – Decisão agravada
mantida – Recurso desprovido.
VOTO No 32353
1 – Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão prolatada nos autos da recuperação judicial de Biofast

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Medicina e Saúde Ltda., por meio da qual, no que releva para o
recurso, indeferiu-se pedido de declaração de invalidade dos votos
proferidos na assembleia geral de credores que aprovou o plano de
recuperação judicial pelos credores nela representados pelo
escritório de advocacia Feiteiro & Araújo Advogados, nos seguintes
termos (fls. 40/41):
“Fls. 11596: Os credores DIASORIN LTDA e outros requerem a declaração
de invalidade dos votos dos credores trabalhistas representados [pelo]
escritório de advocacia FEITEIRO & ARAÚJO ADVOGADOS na Assembleia
Geral de Credores que aprovou o plano de recuperação judicial.
Aduzem que se observa conflito de interesses entre representantes e
representados quanto à votação do plano de recuperação judicial, haja vista
que o referido escritório patrocinou interesses da Recuperanda em
reclamações trabalhistas propostas pelos mesmos trabalhadores que agora
representa neste processo; que as procurações juntadas às fls. 8853/11051
demonstram que o escritório representou crédito suficiente para, sozinho,
aprovar ou rejeitar o plano de recuperação judicial.
É o relatório. Decido.
Não há conflito de interesses no caso em questão a implicar irregularidade
no voto declarado pelo referido escritório de advocacia em nome dos
credores trabalhistas por ele representados.
Para se concluir o contrário, seria necessário, em primeiro lugar, que o
escritório de advocacia representasse, concomitantemente, as recuperandas
e os credores trabalhistas concursais, o que, como o próprio requerente
reconhece, não ocorreu; em segundo lugar, seria ainda necessário
demonstrar que a aprovação do plano de recuperação judicial não atende
aos interesses dos credores trabalhistas, não bastando a simples alegação
de que houve deságio para se concluir pelo contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o Código de Ética dos Advogados, em seu artigo 19, [determina]
que 'os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, ou
reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca, não podem
representar, em juízo ou fora dele, clientes com interesses opostos'. Vê-se,
portanto, a preocupação em evitar que, ao mesmo tempo, o mesmo
advogado, ou advogados vinculados, representem pessoas com interesses
contrapostos, o que impediria a busca adequada pela melhor satisfação de
seus respectivos clientes.
Ainda, em se tratando de conflito de interesses, e não de proibição de voto,
fundamental apurar o efetivo conflito, e não sua mera possibilidade abstrata.
Para tanto, seria necessário demonstrar que, a partir do voto exarado, os
credores trabalhistas em questão passaram a ocupar posição pior do que
aquela que ocupariam caso o voto tivesse sido outro.
É dizer que, com a rejeição do plano, e a consequente convolação da
recuperação judicial em falência, os credores trabalhistas estariam em
situação patrimonial superior à que agora ocupam com a homologação do
plano aprovado.
Nada disto foi sequer aventado pelo Requerente.
Ante o exposto, indefiro o pedido.”
Inconformada, recorre a credora Diasorin Ltda.. Em
resumo, insiste na existência de incompatibilidade material e
conflito de interesses no fato do escritório de advocacia Feiteiro e
Araújo ter representado, na assembleia geral de credores que
aprovou o plano de recuperação judicial, diversos credores (votação
em bloco), ao passo que este mesmo escritório de advocacia “já
havia advogado para a própria recuperanda, leia-se, para a parte contrária, na
mesma relação de crédito/débito”, no que tange a credores trabalhistas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antes e durante o processamento da recuperação judicial. Afirma
que “em todas as Classes em que houve Votos (a saber, nas Classes I, III, e
IV), a maioria simples dos demais Credores presentes à AGC estaria formada,
apenas e tão somente, por aqueles que foram representados pelo referido
Escritório de Advocacia”, ao qual foi outorgada procuração com
poderes não apenas para aprovar, mas para negociar o plano.
Argumenta que tal “expediente” foi “arquitetado para se afastar a efetiva
discussão e deliberação sobre o Plano e sobre as propostas de pagamento ali
contidas, e, assim, fazer passar, ou melhor --- impor --- a aprovação dos
interesses da Recuperanda”. Alega, também, que a decisão agravada
padece de erro e contradição, pois teria havido representação
concomitante de partes com interesses contrastantes (recuperanda
e credores trabalhistas), além de restar claro o prejuízo, eis que
inviabilizada a negociação e efetiva discussão sobre o plano
proposto, não se podendo, ainda, saber, neste momento processual
e sem a realização de nova assembleia, se eventual nova votação
colocaria os credores, em relação aos quais existente o conflito, em
posição superior ou inferior. Alega violação aos arts. 17 e 18, do
Código de Ética e Disciplina da OAB, e ao art. 35, I, da Lei n.
11.101/05. Requer o provimento do recurso, para, reformando a
decisão agravada, “declarar a nulidade dos Votos dos Credores que foram
representados do Escritório Feiteiro e Araújo, quando da realização da AGC, e,
por conseguinte, para determinar-se a realização de uma nova AGC [...]”. Não
houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
recurso
foi
processado
(fls.
484/486).
A
contraminuta foi juntada a fls. 492/504, oportunidade em que a
agravada requer a condenação da agravante ao pagamento de
multa por litigância de má-fé. Junta documentos (fls. 505/623).
Manifestação da administradora judicial a fls. 625/629, pelo
desprovimento.
Ouvida, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio
de parecer da lavra da i. Procuradora Luciana Ferreira Leite Pinto,
posicionou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 634/641).
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 39/43 e 44/48. O preparo foi recolhido (fls.
480/482).
É o relatório do necessário.
2 O recurso deve ser conhecido.
A agravante é credora, e pretende, com a reforma da
decisão agravada, obter, como consequência, o afastamento da
decisão que homologou o plano de recuperação judicial. Sob essa
ótica, tem legitimidade e interesse processual para discutir a
matéria.
3 No mérito, o inconformismo não prospera.
Não há ilegalidade na representação de diversos
credores, de diversas classes, na assembleia geral de credores, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo mandatário.
Não vislumbro o conflito de interesses alegado pela
agravante.
A recuperanda não é representada pelo escritório de
advocacia apontado no processo de recuperação judicial.
Ademais, os interesses da recuperanda e dos credores
trabalhistas representados pelo escritório de advocacia apontado
não são, necessariamente, antagônicos, podendo, em realidade,
revelar-se convergentes, tendo em vista as condições da
negociação e as potenciais consequências caso um consenso não
fosse alcançado.
O que se poderia argumentar, no caso, é prolação de
voto na assembleia, pelo mandatário, em extrapolação dos poderes
outorgados, em desacordo com as instruções recebidas do
mandante, ou, até mesmo, falsidade das procurações. Não são,
contudo, estas as alegações da agravante, nem há notícia, no
recurso, de que qualquer dos credores trabalhistas representados
tenha se manifestado, nos autos de origem, alegando ter seu voto
sido proferido, pelo mandatário, em desacordo com as instruções
recebidas ou com a vontade do mandante, ou, menos ainda, a
falsidade da procuração outorgada em seu nome.
Se os próprios credores trabalhistas representados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se entendem prejudicados, não cabe à agravante pretender
que se reconheça terem eles experimentado prejuízo.
Ante o exposto, não se vislumbra a alegada ofensa
aos arts. 17 e 18, do Código de Ética e Disciplina da OAB, e ao art.
35, I, da Lei n. 11.101/05. A representação foi válida, bem como
são válidos os votos por meio dela exercidos na assembleia geral de
credores.
Destarte, a decisão agravada não merece reparo.
4 – Não se vislumbra má-fé da agravante, mas
alegação daquilo que entende que seria de direito na hipótese.
Descabida, assim, a condenação pretendida pela agravada, em que
pese o não acolhimento da pretensão recursal.
5 Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.079
Agravo de Instrumento no 2275756-36.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Diasorin Ltda.
Agravado: Biofast Medicina e Saude Ltda
Interessado: Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo
do
r.
entendimento
apresentado
pela
i.
Desembargador Relator e o faço porque entendo que o patrocínio em defesa
da recuperanda em ações movidas pelos trabalhadores em ação em curso na
Justiça do Trabalho caracteriza hipótese vedada pelo ordenamento jurídico.
Entendo que desrespeita o estatuto profissional e a
transparência necessária à boa condução da assembleia geral de credores a
conduta de Advogado que primeiramente defende a recuperanda nas ações
de conhecimento e, sucessivamente
, manifesta o interesse dos trabalhadores
que obtiveram, nessas lides, título judicial e, a partir da sentença passam a
ser aptos a deliberar sobre o plano da mesma devedora.
Chama a atenção o fato de o mesmo escritório contratado
pela recuperanda e, agora, representando os credores ter votado em bloco a
favor da aprovação do plano recuperatório.
E não há como deixar de atentar para o argumento da
agravante no item 45 da peça recursal, a exigir maiores cuidados na análise
da aprovação do plano:
“45. Vale destacar, neste tópico, que em todas as Classes em
que houve Votos (a saber, nas Classes I, III e IV), a maioria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
simples dos demais credores presentes à AGC estaria
formada, apenas e tão somente, por aqueles que foram
representados pelo referido Escritório de Advocacia.”
A corroborar com essa conclusão, lembro que em
julgamentos anteriores ocorridos em sessão presencial aos 26 de novembro
de 2019, anotei em divergências a estratégia da devedora em apresentar
plano com tratamento diferenciado a alguns credores, obtendo sua
aprovação:
Divirjo do r. entendimento da douta Maioria e o faço para dar
provimento ao recurso, com os seguintes fundamentos:
Entendo que as opções oferecidas aos credores indicam
direcionamento de votos, beneficiando credores das classes III
e IV que possuem créditos inferiores ou próximos a R$
6.200,00 (fl. 6.310-6.312).
Pegue-se, por exemplo o credor Antonio Carlos de Fendi,
possuidor de crédito no montante de R$ 14.061,54 (fl. 8.152,
na origem). Seu deságio, caso opte por receber
prioritariamente, será de 55,91%. Se preferir receber em 12
anos (vinte quatro meses de carência e dez para pagamentos
parcelados), receberá com deságio de 50%.
Outro exemplo: a credora Gisleine Vaz Scavacini de Freitas
(fl. 8.152, na origem), possuidora de um crédito no montante
de R$ 55.119,85. Seu deságio, caso opte por receber
prioritariamente, será de 88,75%. Se preferir receber em 12
anos (vinte quatro meses de carência e dez para pagamentos
parcelados), receberá com deságio de 50%.
Inúmeros são os credores das classes III e IV detentores de
valores iguais ou inferiores a R$ 6.200,00 e os que se
aproximam do dobro ou do triplo desse valor que podem ser
mais beneficiados com a proposta e serão conduzidos à
aprovar o plano, bastando, para tanto, uma simples leitura da
relação em fl. 8.152-8.154. Isso se mostra mais expressivo na
classe IV (fl. 8.154) que, constando 26 nomes, 17 credores
ostentam créditos inferiores a R$ 11.000,00 (65,38% dos
credores presentes). A aprovação nessa classe (que vota
apenas por cabeça) atingiu o percentual de 66,07% (fl. 8.111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidente, portanto, que o plano não seria aprovado nessa
classe, caso o tratamento diferenciado a alguns credores não
fosse oferecido.
E na classe III, considerando que 56,39% dos créditos
aprovaram o plano (85% dos presentes), mostra-se no limite
(ou abaixo dele) se a cláusula não existisse.
Esse entendimento encontrava-se consolidado nas Câmaras
Empresarias deste Tribunal e vem sendo modificado pela nova
formação de seus integrantes nos últimos dois anos, como se
observa
do
julgado
aqui
exemplificado
(AI
0008634-34.2013.8.26.0000, j. em 4-7-2013, Rel. Teixeira
Leite, turma formada ainda pelos Des. Francisco Loureiro e
Fortes Barbosa, na 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial):
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano submetido à assembleia
geral de credores e aprovado. Agravo contra a decisão
homologatória. Alegações: a) a assembleia é meramente
deliberativa, não sendo suas decisões soberanas; b) há violação
do princípio da boa-fé objetiva; c) há violação da pars conditio
creditorum , proposta insustentável de pagamento das dívidas
e manipulação de votos, que gera enriquecimento sem causa
das agravadas; d) há afronta aos art. 59 e 49 §1o da LRF; e)
há tratamento diferenciado aos “credores financiadores”; e f) o
plano não demonstra a viabilidade econômica das empresas.
Decisão homologatória reformada. A soberania da AGC é
relativa, curvando-se aos princípios gerais de direito, regra ou
princípio da CF ou da LRF, ou manifesto desrespeito a direitos
dos credores ou evidente intenção do devedor de não cumprir a
meta de recuperação. Plano que não demonstra efetiva
intenção
das
recuperandas
em
pagar
os
credores
quirografários com créditos superiores a R$ 40.000,00
(subclasse “d”), o que viola o princípio da boa-fé. Violação,
também, da pars conditio creditorum. Credores de mesma
classe tratados de forma desequilibrada, com prejuízo
excessivo aos de crédito superiores a R$ 40.000,00, ampla
minoria
em
cabeças.
Juros.
Índice
previsto
irrisório.
Enriquecimento sem causa das recuperandas. Necessidade de
apresentação de novo plano, a ser elaborado em consonância
com os princípios gerais do direito, boa-fé, a Constituição
Federal e a Lei no 11.101/2005. Recurso provido.
Entre os fundamentos ali apresentados, destacam-se, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exame deste recurso, os seguintes:
Este entendimento tem sido defendido por este e. TJSP desde
o emblemático julgamento do agravo de instrumento
0136362-29.2011, tirado da recuperação judicial de Cerâmica
Gyotoku Ltda., sob a relatoria do Exmo. Desembargador
PEREIRA CALÇAS (j. 28/02/2012):
Agravo.
Recuperação

Judicial.
Plano
aprovado
pela
assembleia-
geral de credores. Plano que prevê o pagamento

do passivo em 18 anos, calculando-se
os pagamentos
em
percentuais
(2,3%, 2,5% e 3%) incidentes sobre a receita
líquida da empresa, iniciando-se
os pagamentos
a partir do 3o
ano contado da aprovação.
Previsão de pagamento
por cabeça
até o 6o ano, acarretando
pagamento
antecipado
dos menores
credores, instituindo
conflitos de interesses entre os credores
da mesma classe. Pagamentos
sem incidência de juros.
Previsão de remissão ou anistia dos saldos devedores caso,
após os pagamentos
do 18o ano, não haja recebimento

integral. Proposta que viola os princípios gerais do direito, os
princípios constitucionais
da isonomia, da legalidade,
da
propriedade,
da proporcionalidade
e da razoabilidade,
em
especial o princípio da "pars conditio creditorum"
e normas de
ordem pública . Previsão que permite a manipulação
do
resultado
das
deliberações

assembleares.

Falta
de
discriminação
dos valores de cada parcela a ser paga que
impede a aferição do cumprimento
do plano e sua execução
específica, haja vista a falta de liquidez e certeza do "quantum"

a ser pago. Ilegalidade
da cláusula que estabelece o
pagamento
dos credores quirografários
e com garantia real
após o decurso do prazo bienal da supervisão judicial (art. 61,
'caput', da Lei no 11.101/2005).
Invalidade (nulidade) da
deliberação
da assembleia-geral
de credores declarada de
ofício, com determinação
de apresentação
de outro plano, no
prazo de 30 dias, a ser elaborado em consonância
com a
Constituição
Federal e Lei no 11.101/2005,
a ser submetido à
assembleia-geral
de credores em 60 dias, sob pena de decreto
de falência (destaques nossos).
Argumenta aquele ilustre Relator em seu voto:
Na linha de tal ensinança, só se pode afirmar que a AGC é
soberana, quando ela obedece a CF seus princípios e regras - e
as leis constitucionais
. Se a AGC aprova pelo quórum
estabelecido
na Lei no 11.101/2005
um plano que viole

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios ou regras, compete ao Poder Judiciário [que, como já
afirmei, não é mero chancelador
de deliberações
assembleares

tanto que tem o poder- dever de não aplicar regras
inconstitucionais]
o dever de recusar a homologação
ao plano
viciado.
Em razão de tal entendimento,
o plano de recuperação
de
empresa que se encontre em crise econômico-financeira
não
pode propor o pagamento
do passivo em prestações a serem
cumpridas por longos anos e em valores ínfimos considerados

em proporção aos créditos que lhe foram concedidos em sua
atividade empresarial,
que tenham o potencial de acarretar
aos credores sacrifícios superiores aos que eles suportariam
no
caso de falência da devedora. A recuperação
da empresa só
pode e deve ser deferida se a empresa devedora mostrar que
não se encontra em situação de falência. Obviamente,
se a
empresa devedora pede um prazo muito longo para iniciar os
pagamentos
das parcelas propostas, e se o percentual a ser
pago mostra-se vil ou iníquo, tal situação evidencia que a
empresa não pode ser considerada
recuperável
por suas
próprias forças, mas sim, pelo sacrifício excessivo imposto de
forma injusta àqueles que lhe deram crédito, por acreditar que
ela cumpriria a palavra empenhada .
Nesse sentido, também o Enunciado CJF no 44, aprovado na
1a Jornada de Direito Comercial: “A homologação
de plano de
recuperação
judicial aprovado pelos credores está sujeita ao
controle judicial de legalidade ”.
No caso em exame, reconhece-se que o prazo para início dos
pagamentos aos credores quirografários é bastante curto: o
plano foi elaborado e aprovado em outubro/12; os da subclasse
“a” (até R$ 3.000,00) começam a ser pagos em 30 dias do
trânsito em julgado da decisão que homologar o plano; os da
subclasse “b”, a partir de janeiro/13; e os da classe “c”, a partir
de julho/13. De outro lado, como argumenta o agravante, o
plano não demonstra efetiva intenção das recuperandas em
pagar os credores quirografários com créditos superiores a R$
40.000,00, subclasse “d”, o que viola o princípio da boa-fé.
Explica-se.
O fluxo de caixa livre, que resulta dos recebimentos menos
despesas,
custos,
tributos,
pagamentos
diferenciados,
extraconcursais, e também de investimentos, será destinado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formação de duas reservas: 60% para amortização de dívidas
(RAD) e 40% para recomposição de capital de giro (RER)
(cláusula 5.1; fls. 295).
O plano de pagamento prevê um deságio de 70% para os
créditos quirografários (classe III) acima de R$ 40.000,00,
respeitado esse valor mínimo (cláusula 5, 3o §; fls. 294).
Ocorre que esses credores, que já sofreram um considerável
deságio em seus créditos, serão pagos com recursos do RAD, a
partir de setembro/13, após o pagamento de todos os demais
credores quirografários (cláusula 5.2.3, alínea “d”; fls. 297).
Traduzindo a cláusula 5.2.3 “d”, à luz da cláusula 5.1: o
agravante somente receberá seu crédito se e quando houver
reserva decorrente de fluxo de caixa livre.
Ora, se a previsão de início dos pagamentos aos credores
quirografários é setembro/13, com recursos da RAD, qual
então a real perspectiva de recebimento dos credores com
créditos superiores a R$ 40.000,00? O plano não é específico
quando a um prazo para constituição do RAD.
Esse mesmo cenário se apresentou no julgamento do agravo
de instrumento no 0072267-53.2012, em que este Relator votou
pela convolação da recuperação judicial do Grupo CBAA em
falência, já que o PRJ não estava sendo cumprido pelas
recuperandas.
Em verdade, a cláusula 5.1, na parte em que diz que o fluxo de
caixa livre é o resultado dos recebimentos menos custos,
despesas, tributos, pagamentos diferenciados, extraconcursais
e investimentos, chega a ser tautológica, porque a dedução de
investimentos revela nítido caráter potestativo da cláusula.
A aprovação do plano, na forma que está, autoriza
formalmente as devedoras, a seu exclusivo critério, investir
recursos excedentes na recuperação de sua atividade ao invés
de constituir o RAD. E os credores com créditos superiores a
R$ 40.000,00 podem nunca ser pagos, e não poderão reclamar,
porque o plano assim prevê.
E o plano viola não só o princípio da boa-fé, como também a
pars conditio creditorum .
Não há vedação legal para que o devedor estabeleça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subclasses entre credores de uma mesma classe, separando-os
por valor, mas desde que essa subclassificação não signifique
tratá-los de forma desequilibrada ou que mascare maliciosa
manipulação de votos.
Orienta o Enunciado CJF no 57, que “o plano de recuperação

judicial deve prever tratamento
igualitário para os membros
da mesma classe de credores que possuam interesses
homogêneos
, sejam estes delineados em função da natureza do
crédito, da importância
do crédito ou de outro critério de
similitude justificado pelo proponente
do plano e homologado

pelo magistrado ”.
Nesse sentido, é também o entendimento deste TJSP:
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Decisão de homologação
do
plano de recuperação.
Recurso contra três aspectos distintos
do plano de recuperação
judicial, a saber: (i) violação do
princípio da igualdade entre os credores quirografários
(...).
Aprovação do plano de recuperação
judicial pela assembleia
de
credores não a torna imune à verificação,
pelo Poder
Judiciário, sobre aspectos de sua legalidade e de obediência a
princípios cogentes que iluminam o direito contratual.

Entendimento
mais moderno e praticamente
sedimentado,

tanto do Tribunal de Justiça de São Paulo como do Superior
Tribunal de Justiça. Como todo e qualquer negócio jurídico, a
aprovação assemblear
do plano de recuperação
judicial deve
observar todas as normas cogentes da LFR e também do
direito comum, com especial destaque para os novos princípios
de ordem pública que iluminam o direito contratual,
quais
sejam, o da boa-fé objetiva, o da função social e o do equilíbrio
(ou justiça contratual).
No que se refere ao primeiro aspecto
da impugnação
(violação do princípio da igualdade entre os
credores quirografários),
não tem razão o recorrente.
Há
entendimento
absolutamente
tranquilo dos tribunais e desta
Câmara Empresarial
no sentido da legalidade da criação de
subclasses.
O que não se tolera, diante de sua manifesta
ilicitude, é a divisão em subclasses como manobra para
direcionar a assembleia,
atingir quóruns legais e penalizar
severa e injustificadamente
determinados
credores ... (AI
0187811-89.2012,
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial, rel. FRANCISCO LOUREIRO, j. 23/04/2013;
destaque nosso).
Recuperação
judicial. Recurso contra decisão que concede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recuperação
judicial. Para aferição do quorum necessário à
aprovação do plano de recuperação
(art. 45, § 1o), o valor do
crédito do credor que comparece à assembléia
e se abstém de
votar não deve ser considerado
no montante da totalidade dos
créditos correspondentes.
Da mesma forma, o abstinente não
deve ser considerado
na votação tomada com base na maioria
dos credores presentes. Aprovado pelo quorum legal o plano
pela Assembleia-
Geral de Credores, não compete ao juiz
examinar a viabilidade
econômico-financeira
do plano e deixar
de conceder a recuperação
por considerar a proposta inviável
sob
o
prisma
econômico.
Não
há
ilegalidade

ou
inconstitucionalidade,
em princípio, da previsão no plano de
recuperação
judicial de tratamento
diferenciado
entre credores
integrantes

da
mesma
classe.
Agravo
improvido (AI
0372448-49.2010,
rel.
PEREIRA
CALÇAS,
j.
01/02/2011,destaque nosso).
No caso, o plano previu início do pagamento aos credores
quirografários de créditos inferiores a R$ 40.000,00, sem
deságio, objetiva e especificamente até julho/2013 (cláusula
5.2.3, alíneas “a”, “b” e “c”; fls. 297). Mas aos credores com
créditos superiores a R$ 40.000,00 previu pagamento a partir
de setembro/13, com recursos do RAD, sem especificar número
de parcelas ou valores.
No caso, o plano previu início do pagamento aos credores
quirografários de créditos inferiores a R$ 40.000,00, sem
deságio, objetiva e especificamente até julho/2013 (cláusula
5.2.3, alíneas “a”, “b” e “c”; fls. 297). Mas aos credores com
créditos superiores a R$ 40.000,00 previu pagamento a partir
de setembro/13, com recursos do RAD, sem especificar número
de parcelas ou valores.
[..]
Eventuais abusos submeterão os responsáveis a responder
pelo crime previsto no art. 172 da LRF. Por ora, a previsão
não prejudica os demais credores e vai ao encontro do
princípio da preservação da empresa (art. 47 LRF).
[..]
As razões acolhidas são suficientes a reformar a decisão
agravada e decretar a nulidade da deliberação da AGC, com
determinação de apresentação de outro plano, a ser elaborado
em consonância com os princípios gerais do direito, boa-fé, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal e a Lei no 11.101/2005.
O novo plano deverá conter previsão razoável de pagamento
dos credores quirografários com créditos superiores a R$
40.000,00 (subclasse “d”), concreta, objetiva e isonômica em
relação aos credores quirografários das subclasses “a”, “b” e
“c”; e previsão de taxa de juros em índice mais razoável e
próxima das praticadas no mercado.
[..]
Com esses fundamentos, dou provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
2o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL QUE RECEBEU AS SEGUINTES
ASSINATURAS DIGITAIS:
PG. INICIAL PG. FINAL
CATEGORIA
NOME DO ASSINANTE
CONFIRMAÇÃO
1
8
ACÓRDÃOS
ELETRÔNICOS
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
1234E8A3
9
16
DECLARAÇÕES DE
VOTOS
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
115C7105
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2275756-36.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.